Tribunal: TJSP
Processo: 1016670-55.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios previstas no art. 1.022, do CPC.
2. Recurso que não se presta ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos expecial e extraordinário.
3. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios previstas no art. 1.022, do CPC.
2. Recurso que não se presta ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos expecial e extraordinário.
3. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016670-55.2017.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado PATRUS TRANSPORTES URGENTES
LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016670-55.2017.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 2/5
Voto no 37146
Embargos de declaração no 101660-55.2017.8.26.0000/50001
Embargante(s): Estado de São Paulo
Embargado(s): Patrus Transportes Urgentes Ltda.
Comarca de Campinas
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
PREQUESTIONAMENTO.
1. Não verificadas as hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios previstas no art. 1.022, do CPC.
2. Recurso que não se presta ao preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dos recursos expecial e extraordinário.
3. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais
e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE SÃO PAULO em face do v. acórdão de fls. 10/14, que,
por decisão unânime, acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pelo ora embargado.
Requer o acolhimento e provimento do recurso
para manifestação expressa acerca dos dispositivos do Código
Tributário Nacional (arts. 97; 136; 142; e 161) e da Constituição
Federal (arts. 2o; 24, I; 150, IV; e 155, II), para fins de
prequestionamento com vistas à interposição de recursos,
extraordinário e especial, às instâncias superiores.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016670-55.2017.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 3/5
presentes os requisitos de admissibilidade, porém os rejeito,
porquanto não configuradas as hipóteses do art. 1.022, do CPC.
Faz-se imperioso, a princípio, o esclarecimento
de que não se exige que o julgado enumere os dispositivos legais
para que se tenha por analisada a matéria.
Ademais, destaque-se a disposição do art. 1.025
do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016670-55.2017.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 4/5
artigo 1022 do Código de Processo Civil.
A omissão a qual este dispositivo aponta não se
refere à necessidade de declaração expressa do dispositivo legal
ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...) 3.
Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento não reclama
menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à questão de
que efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI
Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016670-55.2017.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 5/5
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo
artigo 1022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos extraordinários.
Isso posto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR